Tribunal: TJDFT
Processo: 0738789-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738789-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MARINHO DELCHO CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE MARINHO DELCHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO MARINHO DELCHO CHAVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a operadora BRADESCO SAÚDE S/A custeasse o fornecimento do medicamento Tegra Usaline 6000mg (canabidiol 200mg/ml associado a 3% de THC), prescrito para tratamento de dor crônica decorrente de quadro clínico complexo envolvendo paralisia cerebral bilateral, epilepsia, disfagia e deformidades ortopédicas graves. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 246467227): “Conforme decisão de ID 241899135: E. M. D. C., residente no endereço QN 5A Conjunto 08 Lote 03 Bloco F Apartamento 03 – Riacho Fundo II/DF – CEP 71880-518, propôs ação de obrigação de fazer com tutela de urgência cumulada com danos morais contra BRADESCO SAÚDE S/A, com sede no SCS Quadra 04, 6o andar, Edifício Mineiro, Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70340-000. A parte autora foi representada por sua genitora e representante legal, MICHELLE MARINHO DELCHO, que alegou que o filho, portador de paralisia cerebral bilateral secundária a má formação encefálica (esquizencefalia), epilepsia, refluxo gastroesofágico e outras comorbidades, encontra-se em estado de saúde extremamente delicado, sendo acamado e totalmente dependente para os atos da vida diária. O autor afirmou que é beneficiário do plano de saúde da ré, na modalidade coletivo empresarial, ativo desde setembro de 2024, após a troca da operadora anterior, SUL AMÉRICA, pela requerida BRADESCO SAÚDE. Com base em indicação médica, passou a fazer uso do medicamento Tegra Usaline (6.000mg – 200mg/ml CBD e 3% mg/ml THC), à base de canabidiol, para controle de dores crônicas intensas decorrentes das deformidades ortopédicas. O tratamento mostrou-se eficaz, proporcionando alívio das dores, melhora no sono e nas náuseas. Contudo, a requerida negou o fornecimento do medicamento sob o fundamento de que o mesmo não consta no rol da ANS. A parte autora argumentou que tal negativa é indevida, haja vista a existência de prescrição médica fundamentada, a autorização da ANVISA para a importação do medicamento pelo prazo de dois anos, e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes. Em sede de tutela de urgência, foi requerido o fornecimento imediato, em caráter liminar, do medicamento Tegra Usaline 6.000mg – 200mg/ml CBD e 3% mg/ml THC, na quantidade de 2 frascos por mês, conforme prescrição médica. Requereu-se, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento da medida. No mérito, foram formulados os seguintes pedidos principais: a concessão definitiva do fornecimento do medicamento conforme prescrição médica; a condenação da ré ao pagamento de compensação financeira por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Gratuidade de justiça concedida ao autor no ID 241222375. Acrescento que, na decisão de ID 241899135, o juízo determinou a remessa dos autos ao NATJUS para esclarecer se o medicamento prescrito ao autor se enquadra em uma das hipóteses do art. 10, §13 da Lei 9656/1998. Parecer juntado no ID 246408429. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, não se afigura presente a probabilidade do direito. No parecer juntado pelo NATJUS, vê-se que não há evidências científicas suficientes da comprovação de eficácia do uso do medicamento para o caso do autor. Também não há recomendação pela CONITEC ou de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. Além disso, constou no parecer que o medicamento não possui registro na ANVISA, fato não comprovado pelo autor. O documento de ID 241185663 constitui apenas autorização para a importação do fármaco e não registro dele nessa Agência Reguladora. Com isso, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 990 do STJ, a operadora de saúde não não está obrigada a fornecer o medicamento prescrito ao autor, haja vista a falta de registro na ANVISA. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. Fica a parte ré citada, via sistema PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” O agravante afirma ser portador de paralisia cerebral bilateral secundária a má-formação encefálica (esquizencefalia bilateral), sendo totalmente dependente para as atividades de vida diária e alimentando-se exclusivamente por gastrostomia. Sustenta sofrer dores intensas e refratárias às terapias convencionais, inclusive com tentativas anteriores por infiltração, bloqueios e múltiplos fármacos (oxcarbazepina, amitriptilina, gabapentina, baclofeno, fluoxetina, entre outros), sem resultado satisfatório. Relata que passou a apresentar melhora significativa após início do uso do canabidiol, fornecido anteriormente por outra operadora mediante decisão liminar, com redução da dor, melhora do padrão de sono e maior tolerância à posição sentada. Afirma que a atual operadora negou a cobertura sob o fundamento de ausência de registro do fármaco na ANVISA e de não constar do rol obrigatório da ANS, sendo essa a razão da negativa judicial em primeiro grau, que também considerou as conclusões do parecer técnico do NatJus (ID 246408429). Argumenta, entretanto, que há autorização individual da ANVISA para importação do produto por dois anos, o que afastaria a incidência do Tema Repetitivo 990/STJ, e que a prescrição médica fundamentada e a eficácia individual demonstrada autorizam a cobertura do tratamento. O pedido liminar recursal busca a antecipação dos efeitos da tutela para compelir a operadora agravada a custear imediatamente o medicamento prescrito. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça na própria decisão agravada. É o relatório. Decido. Passa-se à análise do pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado. A prescrição médica está devidamente juntada aos autos e registra melhora clínica efetiva com o uso do canabidiol, que proporcionou alívio das dores, melhora do padrão de sono e maior tolerância à posição sentada (ID 76134776). Cumpre registrar que o agravante já estava em tratamento com o canabidiol por força de decisão judicial anterior (0700109-13.2024.8.07.0017, ID 76134775), e a interrupção ocorreu em razão da substituição do plano de saúde anterior (Sul América Companhia de Seguro Saúde) pela atual operadora (Bradesco Saúde), que passou a negar a cobertura. Do mesmo modo, o perigo da demora está evidenciado. A interrupção do tratamento já em curso, com melhora clínica alcançada, pode acarretar agravamento do quadro. A medida liminar assegura continuidade do tratamento e evita risco de deterioração irreversível da sua saúde. Por fim, cumpre salientar que o fármaco pleiteado, embora não possua registro sanitário, conta com autorização excepcional de importação concedida pela própria ANVISA em favor do agravante, circunstância que, conforme precedentes deste egrégio TJDFT, permite a realização do distinguishing em razão da tese firmada no Tema 990 do STJ. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENVIO DE OFÍCIO À ANS E REMESSA AO NATJUS. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. COBERTURA DEVIDA. MARCA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de expedição de ofícios à ANS e ao NATJUS, considerando a suficiência dos documentos constantes nos autos e a natureza jurídica da controvérsia. 2. A negativa de cobertura do medicamento Canabidiol, prescrito para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, mostra-se abusiva, ainda que se trate de medicação de uso domiciliar e não constante do rol da ANS, diante da imprescindibilidade do tratamento, da autorização excepcional de importação pela ANVISA e da aplicação da Lei no 12.764/2012. 3. Admite-se a substituição da marca prescrita, desde que respeitadas a posologia e a concentração indicadas pelo médico assistente. 4. A recusa da operadora, embora indevida, foi amparada por cláusula contratual e normas da ANS, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, diante da ausência de demonstração de prejuízo à integridade física ou psíquica do beneficiário. 5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de fornecimento da marca específica do medicamento.” (Acórdão 2038369, 0702998-32.2022.8.07.0009, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) G.N. “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. EPILEPSIA DE DÍFÍCIL CONTROLE. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. CUSTEIO DEVIDO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, determina a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 2. A Resolução ANVISA RDC no 660/2022 autoriza a importação de produto à base de canabidiol para uso próprio em tratamento de saúde, mediante indicação médica. 3. No caso concreto, a segurança e eficácia do medicamento restam demonstradas nos autos pela existência de autorização da ANVISA para a importação do fármaco para utilização no tratamento do autor, diagnosticado com epilepsia de difícil controle consoante relatório médico que atesta a recente piora do paciente bem como o esgotamento das possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para a Epilepsia, consignando que o tratamento prescrito se mostra urgente e imprescindível. 4. No contexto específico dos autos, a ausência de registro na ANVISA e de previsão no rol da ANS não configuram empecilhos para o fornecimento do fármaco à base de canabidiol, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, sendo, portanto, obrigatória a cobertura do medicamento pelo plano de saúde. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ. 5. Apelação interposta pelo autor conhecida e provida.” (Acórdão 2026545, 0732619-30.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) G.N. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TESE 1.161 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO INVERSO. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. Sendo a saúde direito fundamental, à vista do artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, deve o Estado adotar políticas públicas adequadas que garantam seu efetivo exercício. 4. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. O Supremo Tribunal Federal, na Tese 1.161, definiu que “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” 6. No caso em exame, existe laudo médico assistente atestando a imprescindibilidade do medicamento, sob o risco de óbito do menor, bem assim a incapacidade financeira e a tentativa de controle da doença pelo uso de outros remédios. 7. O perigo de dano é inverso, pois a revogação da tutela provisória concedida pode causar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida do agravado, cujo quadro clínico depende do fornecimento do medicamento em questão. 8. Rejeitou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Conheceu-se e deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1887997, 0715711-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a requerida custeie imediatamente o fornecimento do medicamento Tegra Usaline 6000 mg (canabidiol 200 mg/ml + 3 % THC), na dosagem e forma prescrita, enquanto perdurar a necessidade terapêutica, conforme relatório médico. Determino a intimação da parte agravada para cumprir a presente decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de um salário mínimo, limitada ao valor de 30 (trinta) salários mínimos. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator